Tribunal: CARF
Processo: 10880.735303/2017-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.735303/2017-99
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.527 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CELSO LUIS ZEPPINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para o sobrestamento até
a quitação do parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, seu arquivamento em razão da
extinção do crédito tributário ou, na hipótese de rescisão do parcelamento, retornem-se os autos
ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo solidário
CELSO LUIS ZEPPINI.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Jose Roberto Adelino da Silva, Luis Angelo
Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.735303/2017-99
Fl. 2518
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o Acórdão no 08-39.870 - 4a Turma da
DRJ/FOR, sessão de 31 de julho de 2017, que julgou improcedente a Impugnação do sujeito
passivo solidário.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão recorrida, nos termos abaixo:
“HYDRO Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., já qualificada nos autos, teve
contra si lavrados autos de infração (fls. 1.099/1.178), referentes a fatos
apurados no ano-calendário de 2011, onde foram formalizadas exigências
relativas aos seguintes tributos:

Houve ainda lançamento de créditos tributários por meio de autos de infração de
PIS e de COFINS, os quais foram integralmente compensados de ofício com
saldos credores remanescentes do regime não-cumulativo existentes a favor do
contribuinte.
Os valores acima incluem multas de 75% ou de 150%, a depender da infração
caracterizada, e juros SELIC.
Houve ainda lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais, cujo processo
de no 19515.720.712/2016-42 está apenso aos presentes autos.
Foram responsabilizados solidariamente com a empresa pelo crédito lançado
nas autuações fiscais os sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI, CPF
082.259.118-90, e CELSO LUIS ZEPPINI, CPF 092.122.068-59.
Os autos de infração de IRPJ e CSLL contemplaram as seguintes infrações:
 Comprovação inidônea de custos, abrangendo fatos geradores ocorridos nos
quatro trimestres do ano-calendário 2011 - multa aplicada: 150%;
 Custos não comprovados, abrangendo fatos geradores ocorridos nos quatro
trimestres do ano-calendário 2011 – multa aplicada: 75%;
 Omissão de receita operacional, com fato gerador em 02/09/2011 – multa
aplicada: 150%;
 Compensação indevida de prejuízo operacional com resultado da atividade
geral, aplicada a fatos geradores ocorridos nos três últimos trimestres de
2011 – multa aplicada: 75%.
As três primeiras infrações acima relacionadas refletiram também na ocorrência
dos fatos geradores de PIS e de COFINS, mas não foram apurados valores a
recolher, pois, como já mencionado, as glosas feitas apenas diminuíram os
respectivos saldos mensais de crédito remanescente.
Já o lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) se deveu à
infração de “pagamento sem causa”, sujeito à incidência do imposto à alíquota
de 35%, com reajustamento da base de cálculo, conforme o artigo 61 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Fl. 2519
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

As razões desses lançamentos tributários encontram-se descritas no Termo de
Verificação Fiscal (TVF), fls. 1.069 a 1.097. De acordo com a Autoridade
Lançadora, a ação fiscal derivou de outra fiscalização, realizada no sujeito
passivo CLEBER MARTINS COSTA, CNPJ 08.330.150/0001-75, de nome de
fantasia ALUNOBRE, onde se constatou a inidoneidade dos documentos fiscais
emitidos por este último e a inexistência das correspondentes operações
discriminadas nesses documentos.
A ALUNOBRE teve o cancelamento da inscrição na SEFAZ/SP (publicada no
DOE em 04/02/2012), retroativa à data de sua abertura, em 03/10/2006, por
simulação da existência do estabelecimento e interposição de pessoa na
titularidade da empresa. Essa pessoa jurídica teria sido utilizada por diversos
interessados como veículo para obtenção de créditos fictícios de tributos
(ICMS, IPI, PIS e COFINS), sonegação fiscal (redução na Base de Cálculo do
IR e CSLL pela inserção de custos inexistentes decorrentes de compras fictícias,
formação de caixa dois e desvios de recursos para os sócios ou terceiros).
Também são descritas no TVF as diligências empreendidas pela fiscalização da
RFB no intuito de confirmação dos resultados obtidos pela SEFAZ/SP. Após
esses procedimentos, concluiu a Autoridade Fiscal federal que os fatos
levantados evidenciaram a impossibilidade de ocorrência das operações
industriais (inexistência de equipamentos e funcionários) e comerciais de
circulação de mercadorias acobertadas pelos documentos fiscais emitidos pela
empresa ALUNOBRE, tanto porque esta não teria equipamentos nem
funcionários compatíveis com suas supostas operações, bem como porque seus
pretensos fornecedores não possuíam mercadorias suficientes para venda que
pudessem dar cobertura à saída de mercadorias da própria ALUNOBRE para
seus clientes.
Analisou-se o fluxo de entrada e saídas das mercadorias da ALUNOBRE
(através das notas fiscais), e ter-se-ia constatado que a origem dos produtos
vendidos para a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (ligas de cobre
e barras e perfis de cobre), à época ainda com o nome empresarial FE
FUNDIÇÃO DE METAIS SA, estava em empresas inexistentes, as quais
tiveram suas inscrições estaduais canceladas e, portanto, tais vendas não
poderiam ter ocorrido.
Intimado para comprovar o efetivo transporte das mercadorias, a HYDRO Z
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA informou que “por se tratarem de entregas
realizadas em 2011 e o comprador do referido material não ser mais colaborador
da empresa, não foi localizado a modalidade de entrega das referidas
mercadorias”. No entendimento da Autoridade Fiscal, a empresa não
comprovou o efetivo transporte das mercadorias adquiridas da ALUNOBRE,
cabendo destacar que, de acordo com as notas fiscais, o frete das mercadorias
era de responsabilidade do destinatário. Também ressalta que caso os citados
transportes realmente tivessem ocorrido, tais fatos deveriam estar registrados na
conta "Frete e Carretos”.
De acordo com o TVF, as supostas operações comerciais da ALUNOBRE
acobertaram um complexo esquema para a prática de ilícitos fiscais. Os
documentos por ela emitidos foram considerados inidôneos para qualquer fim.
Nesse sentido, a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, além de
deixar de demonstrar contabilmente a entrada das mercadorias adquiridas
através da ALUNOBRE, não evidenciou - documentalmente e contabilmente –
os respectivos transportes, deixando assim de comprovar o efetivo recebimento
dessas mercadorias, o que descaracterizaria as operações comerciais. De tal
Fl. 2520
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

modo, que a finalidade dos pagamentos efetuados pela autuada à ALUNOBRE
seria obscura, e daí a constatação da irregularidade de “pagamento sem causa”,
que gerou a autuação do IRRF.
Durante a ação fiscal na ALUNOBRE, a partir das informações de sua
movimentação bancária, detectou-se que a referida empresa efetuou depósitos
em favor da HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, no montante de
R$ 68.527,90. Intimada para esclarecer a natureza desses depósitos a HYDRO Z
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA deixou de apresentar o devido suporte
documental (apresentou nota fiscal falsa) e não identificou o devido registro na
escrituração contábil dos depósitos efetuados pela ALUNOBRE em sua conta
bancária. Desse modo, a Autoridade Fiscal entendeu pela caracterização da
infração de omissão de receita que refletiu nos autos de infração dos tributos
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
A Autoridade Fiscal justificou a aplicação da multa de ofício qualificada de
150% nos termos do §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, alegando que as supostas
operações comerciais realizadas junto à ALUNOBRE sustentaram-se em
documentos inidôneos (“notas frias”), os quais teriam aumentado
indevidamente os custos e gerado creditamentos indevidos.
Acrescenta que diversos pagamentos, realizados através da ALUNOBRE, no
interesse da própria HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, buscaram
receber de volta os recursos à margem da escrituração e ainda que houve a
tentativa de ludibriar a fiscalização com a apresentação de nota fiscal falsa para
justificar depósitos bancários a seu favor. Por esses motivos, ter-se ia
caracterizada a fraude prevista nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de
novembro de 1964.
A responsabilização solidária dos sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI e
CELSO LUIS ZEPPINI foi justificada no TVF por causa da participação deles
nos fatos caracterizados como fraudulentos, que teriam permitido que a
HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA obtivesse vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário. Assim, ter-se-ia caracterizada a infração à lei e, com
fundamento no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, os sócios
administradores foram responsabilizados solidariamente com a empresa nas
autuações fiscais.
Após tomar ciência dos autos de infração em 09/12/2016, a empresa recorrente
apresentou sua impugnação (fls. 1218/1266) em 10/01/2017. A peça defensiva é
estruturada em itens, os quais passamos a relatar:
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
O AI seria nulo por ausência de motivação e porque estaria arrimado em
presunções que não podem subsistir diante do conjunto probatório. Segundo o
Impugnante, todas as imputações tomam por base, unicamente, a presunção de
inidoneidade dos documentos fiscais dos fornecedores da ALUNOBRE. A
autuação teria acontecido sem amparo da legislação, sem se atentar à real
natureza dos fatos, baseando-se única e exclusivamente em supostos registros
contábeis, que aos olhos da fiscalização seriam insuficientes para comprovar a
efetiva entrada das mercadorias adquiridas.
Ressalta que a Impugnante comprou efetivamente lingotes e barras da empresa
ALUNOBRE, conforme descrições constantes das notas fiscais. Menciona
também que essas operações comerciais ocorreram em data anterior à
declaração de inidoneidade dos documentos fiscais da ALUNOBRE.
Fl. 2521
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

Pondera que seus registros contábeis e fiscais comprovam que as mercadorias
adquiridas deram entrada em seu estabelecimento, e foram objeto de
industrialização e revenda de produtos, devidamente tributados.
Alega que não há qualquer determinação legal em matéria tributária que
autorize a glosa de créditos e glosa de custo de operações que não tenham a
indicação do transporte como prova do recebimento das mercadorias.
Diz que não se pode imputar-lhe responsabilidade por atos de terceiros, já que
estava de boa-fé quando realizou a operação com a fornecedora ALUNOBRE,
em 2011, época em que a sua inscrição estadual estava ativa, tendo pagado o
preço das mercadorias adquiridas.
De acordo com o recorrente, a Autoridade Fiscal deixou de atender à necessária
comprovação dos fatos, incorrendo em vício quanto ao motivo do ato, uma vez
que fato jurídico é unicamente aquela ocorrência fenomênica traduzida em
linguagem própria (prova) e à qual sejam atribuídos efeitos jurídicos, o que não
se pode admitir seja suprido pela mera indicação de planilhas e valores
extraídos de registros contábeis, menos ainda quando estes próprios elementos
indicam, claramente, a natureza não tributável de todas as receitas cegamente
relacionadas.
Sustenta ainda que foram afrontados o art. 142 do Código Tributário Nacional e
os artigos 9o e 10, do Decreto 70.235/72, já que careceriam de prova as
imputações formuladas, sendo insuficiente a mera indicação de registros
contábeis. De tal modo que os lançamentos seriam completamente nulos.
DA IMPOSSIBILIDADE DE AUTUAÇÃO COM BASE EM PROVA
EMPRESTADA
Sustenta que o Auto de Infração teria somente se pautado em provas
emprestadas da fiscalização estadual feita na empresa ALUNOBRE e em seus
fornecedores.
Aduz que a jurisprudência administrativa veda o lançamento com base
exclusivamente em prova emprestada e ressalta que deveriam ter sido juntados
aos presentes autos as cópias dos autos de infração do Estado de São Paulo e de
todos os documentos que formaram a convicção da autoridade estadual.
DA DECADÊNCIA
Pede que seja reconhecida a decadência parcial do Auto de Infração, nos termos
do artigo 150, §4o do CTN, tendo em vista que a Impugnante apura o Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica trimestralmente, e apura o PIS e a COFINS
mensalmente. Sustenta que todos os tributos lançados pela Autoridade Fiscal
são sujeitos ao lançamento por homologação.
Assim, iniciar-se-ia, a partir da data da ocorrência do fato gerador, o prazo
decadencial de 05 (cinco) anos para o Fisco homologar ou efetuar eventual
lançamento suplementar. Como a impugnante teve ciência dos lançamentos de
ofício em 09/12/2016, todos os fatos geradores anteriores a 08/12/2011 estariam
extintos pela decadência.
DA REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E PAGAMENTO DO PREÇO
Neste tópico, a recorrente se defende com o argumento de que a regularidade
formal dos documentos fiscais demonstraria a efetiva ocorrência das operações
e, ainda, a impossibilidade de antever, à época das transações, qualquer
anormalidade que sugerisse a não realização do negócio. Diz que não caberia à
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

impugnante fiscalizar os procedimentos adotados pela ALUNOBRE, mas sim
ao Fisco.
Menciona que ao realizar operações comerciais com a ALUNOBRE, em 2011,
a inscrição estadual da empresa estava APTA, tendo recebido as mercadorias e
pago por elas.
Alega também ter restado evidente a capacidade da ALUNOBRE vender
mercadorias para a Impugnante, o que teria sido admitido pela própria
Fiscalização ao afirmar que houve entrada de mercadorias na empresa
ALUNOBRE em volume superior às compras da Impugnante.
Argumenta, ainda, que ficou patente a efetividade das transações, tendo em
vista a comprovação de que houve liquidação financeira das operações de
circulação das mercadorias à empresa ALUNOBRE, empresa emitente das
notas fiscais.
DA IDONEIDADE DAS NOTAS FISCAIS EM RELAÇÃO AO TERCEIRO
DE BOA-FÉ
Em relação a terceiros alheios à relação entre Fisco e contribuinte declarado
inidôneo, a declaração de inidoneidade é um fato, e fatos não podem ter sua
existência ou inexistência retroagida, pois somente são verificáveis em um
momento estanque.
A Impugnante, portanto, no momento das operações realizadas com a emitente,
somente poderia apurar o cenário fático e jurídico então existente. Deste modo,
é exatamente sob aquele mesmo cenário que se deve apurar o seu espectro
decisório, enquanto contribuinte-terceiro de boa-fé, isto porque não dispunha de
informações outras que não as factualmente disponíveis, sendo-lhe inexigível a
previsão de uma futura declaração de nulidade.
É inadmissível, pois, que a Impugnante venha a ser responsabilizada com a
glosa do custo das mercadorias adquiridas, por suposta inidoneidade de notas
fiscais, motivada por constatação e declaração de nulidade do cadastro do
emitente, quando a única infração perceptível foi cometida por outro
contribuinte, e não só era desconhecida da Impugnante, como também era
impossível de ser antevista.
Conclui o item pedindo que a autuação seja julgada improcedente, cancelando-
se o Auto de Infração e a imposição de multa, por pretender o Fisco
descaracterizar operações regularmente realizadas e alcançar contribuinte-
terceiro de boa-fé, quando somente seria admissível para atingir o sujeito
passivo que realizou o ato ilícito.
DA IMPOSSIBILIDADE DA CONCOMITÂNCIA DE EXIGÊNCIA DO
IRRF E IRPJ DECORRENTE DA GLOSA DE CUSTOS E DA
IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DO IRRF
Alega a Recorrente que há uma impossibilidade de concomitância da cobrança
do IRRF e do IRPJ decorrente da glosa dos custos, tendo em vista o caráter de
penalidade imposto pelo artigo 61 da Lei no 8.981/95, tese que seria corroborada
por jurisprudência do CARF.
Em relação ao ponto de vista fático, sustenta que não cabe se falar em
pagamentos sem causa, uma vez que a causa de todos os desembolsos foi a
aquisição de mercadorias da ALUNOBRE, fato incontroverso, pois teria sido
demonstrado o efetivo pagamento dessas mercadorias a ALUNOBRE.
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

Nos termos do artigo 674 do RIR/99, somente haverá a incidência do IRRF à
alíquota de 35% se houver pagamento sem causa – o que não ocorreu no
presente caso.
Assim, a autuação do IRRF deveria ser cancelada, uma vez que a causa dos
pagamentos é existente e está comprovada nos presentes autos.
Além disso, haveria, ainda, uma impossibilidade jurídica de ser atribuída à
Impugnante a responsabilidade tributária, haja vista que a responsabilidade da
fonte pagadora se extingue com o término do período de apuração da pessoa
jurídica, consoante o Parecer Normativo COSIT no 1, de 24 de setembro de
2002.
DILIGÊNCIAS FISCAIS VINCULADAS
Informa relativamente ao valor total de R$ 68.527,90 (sessenta e oito mil,
quinhentos e vinte e sete reais e noventa centavos), que apresenta, juntamente
com a impugnação, os comprovantes de pagamentos dos tributos e correlatas
multas incidentes.
Os demais pagamentos levantados na ação fiscal tiveram como beneficiários
terceiras pessoas que não fazem parte da presente autuação, sendo certo que os
valores apontados pela fiscalização não compuseram a base tributável da
autuação. Afirma que a HYDRO Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA não foi
beneficiária de tais valores, tanto que não compuseram a base tributável do
lançamento.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE MAJORADA
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DA NÃO OCORRÊNCIA DE
OMISSÃO DE RECEITAS TRIBUTÁVEIS
Defende que a ação fiscal não teria comprovado a ocorrência de ato doloso.
Afirma que restou cabalmente comprovado e demonstrado pelos documentos e
argumentos apresentados que não houve omissão de receitas tributáveis e não
houve falta de recolhimento de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS e tampouco
qualquer prática de conduta dolosa que visasse à sonegação fiscal.
Desse modo, pleiteia que a multa de 150% seja cancelada, bem como a
representação para fins penais dela decorrente.
DA ILEGALIDADE DA MULTA – DESPROPORCIONALIDADE E
NATUREZA CONFISCATÓRIA
Argumenta que o percentual de multa aplicada (150%) configura montante
excessivo e desproporcional às infrações tributárias supostamente cometidas,
pelo que afrontam diretamente o princípio constitucional da capacidade
econômica do contribuinte e violam o princípio de proteção ao direito de
propriedade (art. 5o, XXII, da CR/88), conforme prescrevem o art. 145, §1o e o
art. 150, IV, da CR/88. Por isso, solicita que a multa excessiva e
desproporcional de 150% seja reduzida a um patamar razoável e proporcional.
DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS
SOBRE MULTA – OCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM”
Alega a inadmissibilidade da incidência de juros moratórios sobre a multa
lançada. Sustenta que a multa tem natureza de compensação ao credor em razão
do inadimplemento do devedor no prazo acordado. Enquanto a incidência dos
juros moratórios adviria da retenção indevida de dinheiro a que a Fazenda
Pública faria jus pela ocorrência do fato gerador do tributo. Assim, haveria a
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

ocorrência de “bis in idem” caso incidissem os juros moratórios sobre a multa
de ofício.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
Em 10/01/2017, os sócios CARLOS ALBERTO ZEPPINI e CELSO LUIS
ZEPPINI entregaram impugnações (fls. 1566/1628 e fls. 1809/1871) de mesmo
teor aos Termos de Sujeição Passiva Solidária (TSPS). As peças defensivas
repetem os argumentos utilizados pela pessoa jurídica em sua defesa, somente
agregando teses novas quanto à responsabilização solidária das pessoas físicas
recorrentes, as quais cabe-nos aqui relatar.
Alegam os impugnantes que a imputação de sujeição passiva solidária não
subsistiria a uma análise técnica dos dispositivos legais apontados, pois não
haveria provas conclusivas de atos deles nos fatos geradores das obrigações
tributárias, o que implicaria na nulidade do próprio TSPS. Dizem, ainda, que
não praticaram qualquer ato com excesso de poder, infração à lei ou contrário
ao contrato social capaz de ensejar a sua responsabilização tributária.
Insistem que não haveria nos autos a individualização das condutas capazes de
ensejar a responsabilidade tributária, incorrendo em vício quanto à motivação
do ato.
Após, discorrem sobre a natureza da responsabilização por “interesse comum”,
prevista pelo art. 124, I, do CTN, e qual seria o seu verdadeiro alcance.
Afirmam que o dispositivo legal trata do interesse jurídico e não apenas de um
interesse de ordem moral, econômica ou social. Ressaltam que as obrigações
tributárias objetos dos lançamentos somente podem compreender em seu pólo
passivo pessoas jurídicas. De tal sorte que pessoas físicas jamais poderiam
praticar os respectivos fatos geradores, já que nunca poderiam ostentar interesse
jurídico nas situações que potencialmente seriam fatos geradores dos tributos.
Assim, não poderiam ser consideradas como coobrigadas, com base no art. 124,
I, do CTN.
Quanto à análise do disposto nos artigos 124, II, e 135 do CTN, os recorrentes
defendem-se dizendo que não haveria nos autos comprovação por parte da
fiscalização da ocorrência de ato praticado com excesso de poderes, infração à
lei ou contrato social. Assim, como o ônus de tais provas seria da Fazenda
Pública, o TSPS deveria ser considerado improcedente.”

Em sessão de 31 de julho de 2017, a 4a Turma da DRJ/FOR, julgou improcedente
a Impugnação do sujeito passivo solidário, em decisão cuja ementa abaixo transcreve-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
GLOSA DE CUSTOS. NOTA FISCAL INIDÔNEA.
As notas fiscais inidôneas são inaproveitáveis na justificativa da dedução de custos.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DAS
NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS.
A presunção de legitimidade das notas fiscais pode ser refutada diante de fortes e
convergentes indícios de inidoneidade dos documentos. Nessa situação cabe ao
contribuinte comprovar a efetividade das operações realizadas.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

INIDONEIDADE DOCUMENTAL. FISCO ESTADUAL.
A inidoneidade de documentos em virtude de declaração de inaptidão não exclui as
demais formas de inidoneidade de documentos previstas na legislação. A
informação do Fisco estadual de inexistência das pessoas jurídicas emitentes das
notas fiscais, posteriormente corroborada pelo Fisco Federal, sem que o sujeito
passivo que as utilizou para justificar despesas comprove o efetivo recebimento das
mercadorias nelas discriminadas, autoriza concluir que são inidôneas.
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
APLICADA PARA O PERCENTUAL DE 150%.
Nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, 1964, a multa de oficio
será exigida no percentual qualificado de 150%, medida a ser considerada como
legítima caso se mostre devidamente demonstrada nos autos a presença do animus
fraudandi na condução da atividade operacional da pessoa jurídica destinatária do
lançamento fiscal, relativamente ao período objeto da autuação.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito específicas
a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão proferida no
lançamento principal (IRPJ).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2011
CONCOMITÂNCIA DE INCIDÊNCIA DE IRPJ/CSLL PELA GLOSA DE
DESPESAS E DE IRRF SOBRE PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Quando não for comprovada a causa do pagamento, incide o IRRF. Por outro lado,
uma despesa fictícia deve ser glosada, para que IRPJ e CSLL incidam sobre as
bases de cálculo corretas. Consequentemente, se um contribuinte efetua pagamento
e o deduz na apuração dos lucros tributáveis, mas não prova a efetiva realização da
operação mercantil, incidem IRPJ/CSLL pela glosa da despesa e IRRF devido à
ausência de causa para o pagamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO.
O princípio da verdade material autoriza a Administração a valer-se de qualquer
prova que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a
faça trasladar para o processo.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Falece competência aos órgãos da administração tributária para apreciar questões de
natureza constitucional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são
responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando o mesmo possui todos
os elementos necessários à compreensão inequívoca da exigência, detalhados em
Termo de Verificação Fiscal, que é parte integrante do Auto, e nos fatos que o
motivaram e no enquadramento legal da infração fiscal. Não provada violação das
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235/72, não há que se falar em nulidade quer do lançamento, quer do
procedimento fiscal que lhe deu origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA - A Fazenda Pública
dispõe de 5 (cinco) anos, contados a partir da ocorrência do fato gerador, para
promover o lançamento de impostos e contribuições sociais enquadrados na
modalidade do art. 150 do CTN, a do lançamento por homologação. Ocorrendo
dolo, fraude ou simulação, o termo inicial para contagem do prazo decadencial se
desloca para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, conforme art.173, I, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignado, o ora Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, de fls. 2227/2314,
requerendo a nulidade do acórdão recorrido, a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária e
do Auto de Infração, ou ainda, a improcedência do lançamento e o cancelamento ou redução da
multa qualificada aplicada e o cancelamento da representação para fins penais.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida, Relator.

Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c art. 65, da Portaria MF no 1634/2023 (RICARF).
O acórdão recorrido foi cientificado em 27/03/2017 (fl. 659), tendo sido
apresentando o Recurso Voluntário (fls. 2227/2314), em 26/04/2017 (fl. 661), dentro do prazo
recursal de 30 (trinta) dias.
Assim, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

Preliminar

Sobrestamento

Segundo consta do Despacho de Encaminhamento (fl. 2516), o presente processo
(10880-735.303/2017-99) foi remetido ao CARF para que seja apreciado recurso voluntário do
Sr. Celso Luis Zeppini (092.122.068-59), elencado como solidário no processo administrativo
fiscal no 19515-720.680/2016-85, em nome de HYDRO Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
(03.661.909/0001-89), que encontra-se no Programa Especial de Regularização Tributária
(PERT), de que tratam a Medida Provisória no 783, de 2017, e a IN RFB no 1711, de 2017.
O efeito imediato do pedido de parcelamento (PERT) efetuado pelo sujeito
passivo principal HYDRO Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA é o de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, a teor do inc. VI, do art. 151, do CTN, mantendo-a suspensa
até o cumprimento integral da obrigação, tendo-se por extinto o crédito tributário ao concluir-se
o pagamento integral das parcelas do débito, com aproveitamento aos sujeitos passivos solidários
Ainda assim, há de se decidir acerca do tratamento a ser conferido ao recurso
voluntário do sujeito passivo solidário CELSO LUIS ZEPPINI, no curso do parcelamento
solicitado e deferido, uma vez que o requerimento de parcelamento do contribuinte e devedor
principal HYDRO Z INDUSTRIA E COMERCIO LTDA não implica a desistência do recurso
do devedor solidário, não atingindo seu interesse de agir, na medida que a efetiva extinção do
crédito tributário somente ocorrerá com a quitação do parcelamento.
Nesse sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que: “a suspensão
da exigibilidade pela adesão do contribuinte a parcelamento fiscal não afasta o interesse de agir
do responsável que busca discutir unicamente a responsabilidade tributária que lhe é imputada”
(REsp 1.234.480∕SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 30/08/2011).
As peças defensivas de impugnação e recurso do sujeito passivo solidário,
repetem os argumentos utilizados pela pessoa jurídica em suas defesas, agregando teses novas,
buscando discutir a responsabilidade tributária que lhe é imputada, com base nos artigos 124, II,
e 135 do CTN; além de requerer a nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Há entendimento recorrente na jurisprudência das Seções deste Conselho
(Resolução n° 1401-000.348, de 05/03/2015; Acórdão no 2401-005.689, de 09/08/2018;
Resolução no 3201-002.143, de 19/06/2019), até por constar de orientação expressa do Manual
dos Conselheiros, (Brasília, 2022, Ver 2.1.1, Pág 103), que em situações de recurso pendente de
julgamento de algum dos coobrigados em face de deferimento de parcelamento a outro devedor,
o processo seja encaminhado à Unidade de Origem para fins de sobrestamento até a extinção do
crédito tributário ou a rescisão do parcelamento e retomada do julgamento do recurso:
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1002-000.527 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.735303/2017-99

Nos termos do art. 5°, da Portaria RFB n° 2.284, de 29/11/2010:
Art. 5o O pedido de parcelamento deferido a um dos autuados suspende a exigibilidade
do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O parcelamento impede a apreciação de impugnações ou recursos apresentados
pelos demais autuados.
§ 2o Rescindido o parcelamento, o julgamento das impugnações ou recursos segue o
curso normal do processo, aplicando-se o disposto no art. 7o.
Ainda que a Portaria RFB no 2.284/10 tenha sido revogada pela Portaria RFB no
2.123/18, entendo que a solução a ser dada não se alterou, qual seja, deve-se encaminhar os autos
à unidade de origem para sobrestamento até a quitação total do parcelamento, procedendo-se,
após esse prazo, seu arquivamento em razão da perda de objeto do referido recurso; rescindido o
parcelamento, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento do recurso do solidário.

Conclusão

Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que os
autos sejam encaminhados à unidade de origem para o sobrestamento até a quitação do
parcelamento, procedendo-se, após esse prazo, seu arquivamento em razão da extinção do
crédito tributário; ou, na hipótese de rescisão do parcelamento, retornem-se os autos ao CARF
para julgamento do Recurso do sujeito passivo solidário CELSO LUIS ZEPPINI.

(documento assinado digitalmente)
Fenelon Moscoso de Almeida

Fl. 2529
DF CARF MF
Original